Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. TUTELA PROVISÓRIA QUE SUSPENDE OS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença fundado no título judicial formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo SAE/DF, em desfavor do Distrito Federal, em razão do julgamento procedente de ação rescisória pendente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória pendente, ainda sem trânsito em julgado, autoriza a extinção do cumprimento individual de sentença; e (ii) estabelecer se, diante da tutela provisória concedida para suspender os efeitos do título coletivo, o processo executivo deve permanecer suspenso, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 preserva a existência do título executivo, pois a medida liminar deferida não extingue sua eficácia, apenas a suspende provisoriamente.
4. A extinção do cumprimento individual pressupõe decisão rescindente definitiva, o que inexiste quando ainda há embargos de declaração pendentes e ausência de trânsito em julgado.
5. O art. 969 do CPC autoriza o prosseguimento do cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando houver tutela provisória, situação em que o correto é sobrestar o feito, e não extingui-lo.
6. O art. 313, V, “a”, do CPC impõe a suspensão do processo quando o julgamento de outra causa — aqui, a ação rescisória — pode influir diretamente na solução da controvérsia.
7. O sobrestamento é medida que preserva a segurança jurídica, evita risco de pagamentos indevidos e impede a ocorrência de decisões conflitantes, especialmente diante de verbas alimentares de difícil repetição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de trânsito em julgado da ação rescisória impede a extinção do cumprimento individual de sentença fundada no título coletivo cuja eficácia está apenas suspensa por tutela provisória.
2. O cumprimento individual de sentença deve permanecer suspenso quando a procedência ou improcedência da ação rescisória influenciar diretamente sua continuidade, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 969.